Tribunal: STF
Processo: RE 213514
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Ministério Público. Legitimação prevista no art.
68 do Código de Processo Penal. Estado de São Paulo.
- Esta Primeira Turma, em 19.05.98, ao julgar o RE
147.776, em caso análogo ao presente, em que o recorrente era também
o Estado de São Paulo, assim decidiu:
"No contexto da Constituição de 1988, a
atribuição anteriormente dada ao Ministério Público pelo
art. 68 C. Pr.  Penal - constituindo modalidade de
assistência judiciária - deve reputar-se transferida para
a Defensoria Pública: essa, porém, para esse fim, só se
pode considerar existente, onde e quando organizada, de
direito e de fato, nos moldes do art. 134 da própria
Constituição e da lei complementar por ela ordenada: até
que - na União ou em cada Estado considerado -, se
implemente essa condição de viabilização da cogitada
transferência constitucional de atribuições, o art. 68 C.
Pr.  Pen. será considerado ainda vigente: é o caso do
Estado de São Paulo, como decidiu o plenário no RE
135.328".
- Ora, no Estado de São Paulo, como é notório, persiste a
mesma situação levada em conta, tanto no RE 135.328 quanto no RE
147.776.
Recurso extraordinário não conhecido.